Tribunal: STF
Processo: ARE 1515491
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ementado nos seguintes termos:  



    “MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REJEITADA. MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA. ACUMULAÇÃO REMUNERADA DE CARGOS DE PROFESSORA ESTADUAL E DIRETORA ESPECIAL DE CRECHE MUNICIPAL. POSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO. COMPATIBILIDADE DAS CARGAS HORÁRIAS. COMPROVAÇÃO DE FREQUÊNCIA REGULAR. AUSÊNCIA DE QUAISQUER ELEMENTOS QUE DEMONSTREM O COMPROMETIMENTO DA EFICIÊNCIA DO SERVIÇO PÚBLICO OU QUALQUER PREJUÍZO AO ERÁRIO. RELATÓRIO DA COMISSÃO PROCESSANTE E PARECER DA PROCURADORIA DO ESTADO ATESTANDO A BOA-FÉ DA SERVIDORA E RECOMENDANDO APENAS A REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. ILEGALIDADE DO ATO QUE DETERMINOU A CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA DA SERVIDORA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. SEGURANÇA CONCEDIDA” (eDOC 35 – ID: c9bbcffe, p. 1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º, LV; 5º, XXXV; 39; e 93, IX, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se ser indevida a anulação do ato administrativo que cassou a aposentadoria da recorrida, por representar intervenção do Poder Judiciário na discricionariedade do Poder Executivo.



    Alega-se que o processo administrativo disciplinar teve processamento regular, além de restar decidido por solução fundamentada nos elementos dos autos e na legislação vigente (eDOC 54 - ID: d7e6bcbc, p. 8).



    Argumenta-se que o ato de punição não poderia e nem poderá ser apreciado pelo Judiciário sob os aspectos de sua motivação que envolvem os critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública na aplicação de penalidades (eDOC 54 - ID: d7e6bcbc, p. 11).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a cumulação de cargos não se condiciona ao cumprimento da jornada máxima de sessenta horas semanais, devendo ser aferido, caso a caso, a compatibilidade de horários. 



    Registrou, ainda, que restou devidamente comprovado nos autos a frequência regular da servidora e, consequentemente, a compatibilidade de horário, não restando demonstrado que, durante o exercício do cargo de Diretora Especial, a impetrante tenha deixado de cumprir a sua carga horária de professora na rede estadual de educação. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “(...) tanto a regra constitucional quanto infraconstitucional vedam o acúmulo remunerado de cargos públicos, excetuando, entretanto, a situação na qual se inseriria a Impetrante, desde que comprovada a possibilidade de cumprir o total de horas de cada um deles. 



    Não obstante, na hipótese dos autos, foi instaurado Processo Disciplinar, tombado sob nº 0011778-6/2009, para apurar suposta acumulação ilegal de cargos pela Impetrante, em virtude do exercício concomitante de um cargo de Professora do Estado da Bahia e um cargo de Diretora Especial, pertencente à estrutura da Prefeitura Municipal de Cruz das Almas, na função de Diretora da Creche Maria Antônia Conceição Gomes, sem observância da compatibilidade de horário exigida no art. 177, § 2º, da Lei nº 6.677/94.



    Inicialmente, a Comissão Processante emitiu relatório final (ID 2362260) reconhecendo a boa-fé da servidora e recomendando a aplicação de advertência e a redução da sua carga horária de trabalho, conforme art. 193 da Lei nº 6.677/94.



    (...)



    Em seguida, os autos foram remetidos à Procuradoria Geral do Estado que ofertou parecer (ID 2632297), discordando do relatório da Comissão quanto à aplicação da penalidade de advertência à servidora, por não entender ser esta compatível com a situação apreciada, aderindo às demais considerações no que tange a redução da carga horária da servidora para o máximo de 60 (sessenta) horas semanais ou, querendo, pela exoneração de um dos seus vínculos para adequação da jornada de trabalho.



    (...)



    Destarte, tanto o relatório inicial da Comissão Processante quanto o parecer da Procuradoria Geral do Estado foram no sentido de recomendar à servidora a redução da carga horária de trabalho para o máximo de 60 (sessenta) horas semanais, restando divergência tão somente quanto à aplicação ou não de advertência à servidora. 



    Ocorre que, posteriormente, a Procuradoria entendeu ser oportuna a reconvocação da comissão processante a fim de que procedesse à colheita do depoimento dos colegas de trabalho da servidora junto ao Município de Cruz das Almas, bem como oficiasse a Secretaria de Educação do aludido Município a fim de fosse informado se a servidora efetivamente cumpria sua carga horária de 40 horas integralmente no tudo matutino e vespertino, já que seguia acumulando 40 horas no Estado.



    Assim, a comissão do PAD solicitou à Secretaria Municipal de Educação de Cruz das Almas informações sobre a carga horária e frequência da servidora à frente da gestão da Creche Maria Antônia Conceição Gomes, bem como a oitiva de testemunhas.



    Ocorre que, no relatório final da Comissão (ID 2362265) constou que os documentos encaminhados pela Secretaria Municipal de Educação de Cruz das Almas atestavam a frequência regular da servidora na Gestão da Creche, assim como os depoimentos das testemunhas sinalizavam frequência regular da servidora.



    Em razão disso, a Comissão Processante, em seu relatório final, opinou pela desnecessidade de aplicar a pena de demissão à servidora, limitando-se a recomendar a redução da sua carga horária semanal, nos termos do parecer anteriormente elaborado pela PGE (...) 



    Portanto, no caso em tela, restou demonstrado o direito invocado pela Impetrante, em especial porque comprova que tanto o relatório final da Comissão Processante quanto o parecer da Procuradoria Geral do Estado foram no sentido de recomendar à servidora a redução da carga horária de trabalho para o máximo de 60 (sessenta) horas semanais, restando divergência tão somente quanto à aplicação ou não de advertência à servidora.



    Ademais, como dito alhures, os documentos encaminhados pela Secretaria Municipal de Educação de Cruz das Almas e as testemunhas ouvidas atestam a frequência regular da servidora, restando demonstrada a plena compatibilidade de acumulação dos cargos e, igualmente, a compatibilidade de horário, não restando demonstrado que, durante o exercício do cargo de Diretora Especial da Creche Maria Antônia Conceição Gomes, a Impetrante tenha deixado de cumprir a contento a sua carga horária de professora na rede estadual de educação. 



    Note-se, neste particular, que a Constituição Federal limita-se a exigir que haja a compatibilidade, sem se referir à quantidade de horas que deve ser considerada como adequada. Assim, tem-se que a condição de compatibilidade deve ser aferida caso a caso. 



    Acrescente-se que nas hipóteses de ausência de regulamentação legal específica, o posicionamento adotado pelos tribunais tem sido no sentido de que o ordenamento jurídico brasileiro não contém qualquer condicionante à acumulação de cargos a determinada jornada trabalho, logo, se o servidor apresenta horários compatíveis com sua dupla jornada de trabalho, consoante exige a Carta Magna em seu art. 37, inciso XVI, plenamente possível o exercício de ambos os cargos.



    Assim, não havendo demonstração de comprometimento da eficiência do serviço público nos autos em comento, deve ser permitido à Impetrante o exercício das duas funções. 



    Na hipótese em apreço, a documentação que escolta a inicial atesta que a servidora exerce os respectivos cargos com frequência regular, sendo, estreme de dúvidas, este o melhor critério para se aferir se é ou não possível a cumulação. De outra banda, não se pode desconsiderar que o Estado da Bahia não trouxe aos autos quaisquer elementos que eventualmente demonstrassem a falta de assiduidade ou frequência da servidora. 



    Demais disso, restou evidenciado que a Impetrante agiu com estrita boa-fé, sem causar qualquer prejuízo ao erário, conforme exposto em ambos os relatórios da Comissão Processante. 



    Assim, reconhecido o preenchimento dos requisitos constitucionais necessários à cumulação de cargos públicos revela-se, desarrazoada e desproporcional a aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria à Impetrante.



    Sendo assim, havendo nos autos a comprovação do direito líquido e certo, por prova documental inequívoca, vê-se que encontra lastro a agitação manifestada pela Impetrante, fazendo jus à concessão da segurança requerida” (eDOC 35 – ID: c9bbcffe)  



    Efetivamente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que, ausente limitação constitucional ou infraconstitucional quanto à jornada de trabalho, não há impedimento para a acumulação de cargos cujas jornadas semanais ultrapassem sessenta horas, desde que haja compatibilidade de horários. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS – PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE – LIMITAÇÃO DA JORNADA SEMANAL A 60 (SESSENTA) HORAS POR NORMA INFRACONSTITUCIONAL – REQUISITO NÃO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – INVIABILIDADE DA RESTRIÇÃO COM BASE UNICAMENTE NESSE CRITÉRIO, DEVENDO AVERIGUAR-SE A COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE 1023290 AgR-segundo, Rel. Min. Celson de Mello, Segunda Turma, DJe 06.11.2017 – grifo nosso)  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Nestes autos, o Superior Tribunal de Justiça aplicou entendimento de sua 1ª Seção no sentido da (a) “impossibilidade de cumulação de cargos de profissionais da área de saúde quando a jornada de trabalho for superior a 60 horas semanais” e (b) validade do “limite de 60 (sessenta) horas semanais estabelecido no Parecer GQ-145/98 da AGU nas hipóteses de acumulação de cargos públicos, não havendo o esvaziamento da garantia prevista no art. 37, XVI, da Constituição Federal”. 2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendimento consolidado no sentido de que, havendo compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, a existência de norma infraconstitucional limitadora de jornada semanal de trabalho não constitui óbice ao reconhecimento da cumulação de cargos. 3. Precedentes desta CORTE em casos idênticos ao presente, no qual se discute a validade do Parecer GQ 145/1998/AGU: RE 1061845 AgR-segundo, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 25-02-2019; ARE 1144845, Relator(a): Min. ROSA WEBER, DJe 02/10/2018; RMS 34257 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 06-08-2018; RE 1023290 AgR-segundo, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 06-11-2017; ARE 859484 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 19-06-2015. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE 1176440 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.05.2019 – grifo nosso)  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem se encontra devidamente alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    No mais, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem quanto à efetiva compatibilidade de horários no caso em análise demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente